Tribunal: TJPA
Processo: 0803410-72.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803410-72.2025.8.14.0040

APELANTE: ANDRESSA SAMPAIO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803410-72.2025.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: ANDRESSA SAMPAIO DE SOUZA

ADVOGADOS: MARCELIA AGUIAR BARROS – OAB/PA 18179-S e ARTHUR DIAS DUARTE – OAB/PA27870

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA: ROBERTA NATHALIE RÊGO AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. PERÍODO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, condenando a Fazenda Pública municipal ao pagamento de FGTS correspondente apenas ao período que excedeu o prazo legal da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante alegou que, declarada a nulidade do contrato temporário por prorrogações sucessivas, o direito ao recolhimento do FGTS abrange todo o período trabalhado, e não apenas o que extrapolou o limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese firmada por este Tribunal de Justiça no IRDR nº 9, é devido o recolhimento do FGTS sobre a totalidade do período de serviço prestado, ressalvada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Reconhecida a nulidade do contrato temporário por prorrogações ilegais, o direito ao FGTS abrange a integralidade do período trabalhado, e não apenas o tempo que excedeu o limite legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; Lei Municipal nº 4.249/2002 (Município de Parauapebas), art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 308; STF, Tema de Repercussão Geral 916; TJ-PA, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 9.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANDRESSA SAMPAIO DE SOUZA contra a decisão monocrática (Id. 31223570) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e condenou o réu ao pagamento de FGTS referente ao período de vigência que excede o prazo máximo legal de dois anos.

Nas razões recursais (Id. 31264830), a agravante arguiu a nulidade integral do contrato temporário e a obrigação de recolher o FGTS de todo o período trabalhado. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 33231895).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

A autora alegou, na exordial (Id. 30555504), que exerceu junto ao Município de Parauapebas a função de auxiliar administrativo, em caráter temporário, nos períodos de 03/05/2021 a 31/12/2022 e 10/01/2023 a 31/12/2023, vínculo que restou comprovado por meio dos contracheques de Id. 30555511, Id. 30555512 e Id. 30555513.

Tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88, a parte contratada possui direito ao recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme o entendimento firmado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 308 e 916, ressalvada a prescrição quinquenal.

No julgamento do IRDR nº 9, este Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “
o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal
”.

Desse modo, o direito ao recolhimento de verbas do FGTS se aplica a todo o período de vigência do contrato e não apenas ao período que excede o limite legal, razão pela quais prosperam os argumentos da agravante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o réu ao pagamento de FGTS referente a todo o período de vigência do vínculo temporário, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026